Tribunal: STF
Processo: SL 996
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMUNIDADE INDÍGENA APYKA’I. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR OU PROVIDÊNCIA EXECUTÓRIA A SER SUSPENSA. PRETENSÃO SUSPENSIVA DE NATUREZA PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.